Tribunal: TJMT
Processo: 1041596-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041596-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYLENA GONCALVES PINHEIRO - CPF: 024.013.671-36 (RECORRENTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais decorrentes de avaria em bagagem, mas rejeitando o pedido de danos morais. A recorrente sustenta que a avaria na mala, somada ao seu problema de saúde (hérnia de disco), teria causado transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a avaria em bagagem durante transporte aéreo, nas circunstâncias específicas do caso, configura dano moral indenizável, considerando o problema de saúde da recorrente (hérnia de disco) e os transtornos alegadamente sofridos durante a viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples falha na prestação de serviço, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral
.

4. Não foram apresentados elementos que indiquem que a avaria na bagagem tenha caracterizado dano moral, não havendo comprovação de transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados em situações de avaria de bagagem.

5. A tentativa de solução do problema pela empresa reclamada, mediante oferta de voucher, ainda que
considerada
insuficiente pela recorrente, indica uma iniciativa de resolução da questão, afastando a caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A avaria de bagagem durante transporte aéreo, sem comprovação de transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados nessas situações, não configura dano moral indenizável. 2. A existência de problema de saúde preexistente, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral em caso de avaria de bagagem, sendo necessária a demonstração concreta de agravamento da condição ou de transtornos extraordinários decorrentes do evento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §8o e art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; Turma Recursal MT, N.U 1025238-47.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2025; Turma Recursal MT, N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 02/08/2024; Turma Recursal MT, N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1041596-87.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Mylena Gonçalves Pinheiro

Recorrido
: LATAM Airlines
Group
S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Mylena Gonçalves Pinheiro ajuizou reclamação em face de LATAM Airlines
Group
S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá-Curitiba com conexão em São Paulo para o dia 19/03/2025; b) ao desembarcar no destino final, percebeu que sua mala havia sido danificada; c) ao comparecer no balcão da companhia, foi oferecido apenas um voucher de valor irrisório; d) a finalidade da viagem era participar de um Congresso Profissional; e) possui hérnia de disco em sua coluna, o que agravou seu desconforto com a mala danificada. Requereu
a
indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a reclamada não negou a avaria na bagagem, limitando-se a alegar tentativa de solução administrativa por meio de voucher;
b
) a entrega do volume danificado caracteriza falha na prestação do serviço;
e c
) o valor de R$ 383,67 apresentado pela autora para substituição da mala é razoável e proporcional
, não havendo
impugnação específica a esse valor pela reclamada.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa
reclamada ao pagamento de R$ 383,67
,
a título de danos materiais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Em resumo, s
ustentou que: a) a sentença reconheceu a entrega de bagagem danificada, inclusive por documento fornecido pela própria reclamada; b) foi obrigada a se deslocar com uma mala com uso comprometido, mesmo com acometimento em sua coluna; c) a reclamada não buscou resolver o problema
efetivamente
, tendo o
fato viol
ado
direitos da personalidade da recorrente como honra e dignidade
, sendo devida a indenização por dano moral
. Requereu o provimento do recurso para
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral
.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mais, contrapôs as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas os danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais, com o argumento de que não se extrai dos autos que os fatos tenham atingido direitos da personalidade da autora de forma grave ou que tenham extrapolado o limite do mero aborrecimento.

Embora a parte recorrida tenha alegado
haver
violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a sentença reconheceu a avaria na bagagem, mas não considerou adequadamente as circunstâncias específicas do caso, como o fato de a autora ter sido obrigada a se deslocar com uma mala danificada durante toda a viagem, agravando seu problema de saúde comprovado nos autos
, situações suficientes para gerar dano moral
.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
não há nenhum
óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A propósit
o:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A simples falha na prestação de serviço, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido dano à bagagem d
a parte reclamante, tal como evidenciado no ID 313692927/PJe2 e ID 313692928/PJe2
, não
foram apresentados
elementos que indiquem que esta situação tenha caracterizado dano moral.

A

autora
não comprov
ou
que sofreu
transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados em situações de avaria de bagagem. Não há evidências de que tenha
sido
privad
a
de itens essenciais, que tenha perdido compromissos importantes ou que tenh
a
enfrentado situações vexatórias em decorrência do ocorrido
, não sendo suficiente para gerar o dano moral o simples fato de a bagagem ter sido danificada
.

Ne
sse sentido:

“(...) Tese de julgamento: "(...) 2. A simples avaria de bagagem durante transporte aéreo, sem comprovação de transtornos excepcionais além daqueles normalmente esperados nessas situações, não configura dano moral indenizável." (...) (N.U 1025238-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial.” (N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024, publicado no DJE 02/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, durante uma viagem com a empresa ré, constatou que a sua mala nova havia sido quebrada, ocasião em que se dirigiu ao guichê para efetuar a reclamação, sendo-lhe entregue um relatório de irregularidade de bagagem e posteriormente enviado um voucher optativo de $40 dólares em descontos em passagens aéreas ou $30 dólares em moeda corrente, o que não foi aceito por considerar ínfimo. 2. A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023)”

Além do mais, ressalte-se que a própria autora afirmou que a empresa reclamada lhe ofereceu um voucher, o
qual, embora alegue ter sido insuficiente, indica uma tentativa de solução do problema.

Portanto, não há elementos suficientes para caracterizar o dano moral
, razão por que é indevida a indenização pleiteada
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
313692947/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025